Tribunal: CARF
Processo: 13502.901051/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901051/2012-93
RESOLUÇÃO
3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade.
Na origem, no que se refere o 3° Trimestre de 2011, a Recorrente apresentou
Pedido de Ressarcimento formalizado pela PER n.° 36390.37716.191211.1.1.08-4255, relativo a
créditos de PIS não-cumulativo exportação, e DCOMPs n.°s 11031.16234.191211.1.3.08-2376,
parcialmente homologada, e 04279.47384.150312.1.3.08-5126, não homologada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada conforme acórdão da DRJ assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 422625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901051/2012-93
2
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 - SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo imobilizado
deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, repisando suas
alegações de fato e de direito, defendendo o seu direito integral ao crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 422626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901051/2012-93
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
Mas não é só isso.
O acórdão da DRJ destacou, ainda, que:
“Dessa análise originou-se ação fiscal que culminou com a lavratura de auto de
infração que se encontra protocolado no processo administrativo no
13502.721128/2012-43.
A impugnação apresentada pela empresa em face do citado auto de infração,
depois de realizadas as diligências requeridas, foi julgada nesta mesma sessão de
julgamento, quando foi prolatado o Acórdão no 64.666 que a considerou
parcialmente procedente, conforme voto deste mesmo relator que transcrevo a
seguir e que passa a fazer parte deste processo:
(...)
Como se vê no voto acima, foi apurado crédito de importação vinculado à receita de
exportação no valor de R$ 2.578.982,84 no mês de setembro/2011. Desse total, R$
1.592.471,67 foram usados na dedução das contribuições lançadas no respectivo
auto de infração e o saldo de R$ 986.511,17 deve ser ressarcido à empresa no PER
em análise neste processo.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
pelo reconhecimento do direito creditório adicional no valor de R$ 986.511,17 (mais
o valor já reconhecido no Despacho Decisório) relativo a PIS/Pasep não-cumulativo –
exportação do 3o trimestre de 2011 e pela homologação das compensações
pleiteadas
nas
Dcomps
no
11031.16234.191211.1.3.08-2376
e
04279.47384.150312.1.3.08- 5126 até o limite do crédito reconhecido.”
Ou seja, para julgar a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, o
acórdão da DRJ adotou o resultado do julgamento do Auto de Infração, processo n.°
13502.721128/2012-43, e, a partir daquele julgado, foi reconhecido um crédito adicional, o que foi
aplicado neste processo.
Assim, o processo em julgamento (13502.901051/2012-93) encontra-se vinculado e
precisa aguardar o julgamento final do processo n.° 13502.721128/2012-43.
Fl. 422627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901051/2012-93
4
Analisando os autos do processo n.° 13502.721128/2012-43, de relatoria da Dra.
Marina Righi Rodrigues Lara, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção, tem-se que em o
Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi convertido em diligência, em sessão de
julgamento datada de 23/07/2024, publicada em 20/08/2024, nos seguintes termos:
“Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada pelo
STJ, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art.
29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:

intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;

analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;

elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018;

recalcule as apurações e resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.”
O Recurso Voluntário já retornou da diligência e aguarda pauta de julgamento,
conforme se verifica do andamento processual do site do CARF, datado de 12/08/2025.
Fl. 422628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901051/2012-93
5
Confira-se:

Considerando que a controvérsia tratada nestes autos mantém relação direta com o
processo referente ao Auto de Infração, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a Unidade de Origem verifique e apure a eventual repercussão da decisão definitiva a ser
proferida no processo no 13502.721128/2012-43 sobre o presente Recurso Voluntário.
Cumpre destacar, ademais, que o julgamento recursal do referido Auto de Infração
observará a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 779, conforme exposto
no Voto da Resolução n.° 3302-002.851, acima mencionado, entendimento vinculante, que se
mostra adequado e plenamente aplicável à hipótese dos autos.
Concluída a apuração, deverá ser elaborado relatório fiscal conclusivo,
assegurando-se à Recorrente o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca dos resultados
obtidos, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 422629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.659 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901051/2012-93
6

Fl. 422630
DF CARF MF
Original